Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700065-74.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo e efeito suspensivo, interposto pela FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão de ID 259193721, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709895-95.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES, ora agravado. Na r. decisão recorrida (ID 259193721), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa por meio da ferramenta Sniper, nos seguintes termos: [...]A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Ante a falta de indicação de bens penhoráveis, suspenda-se a execução, com fulcro no artigo 921, III e §1o, CPC (258299459). [...] (grifos do original.) Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a execução tem por finalidade a satisfação do crédito e que, após tentativas infrutíferas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, requereu a utilização do SNIPER, ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para centralizar e agilizar a busca de ativos. Relata que o juízo singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que o sistema não estaria plenamente alimentado e de que seus dados seriam redundantes em relação às pesquisas já realizadas, determinando, em seguida, a suspensão do processo. Defende que a decisão merece reforma, por desconsiderar a natureza inovadora do SNIPER, que possibilita a análise de vínculos e o cruzamento de informações, permitindo a identificação de relações patrimoniais não alcançadas pelos sistemas convencionais. Invoca, nesse sentido, os princípios da cooperação e da efetividade da execução, previstos nos arts. 6o, 797 e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), afirmando que a negativa de utilização de ferramenta oficial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) viola o direito do credor à satisfação do débito. Aduz, ainda, que não há quebra de sigilo bancário, conforme reconhecido na própria decisão recorrida, o que afasta qualquer óbice legal à adoção da medida. Aponta precedentes em abono de sua tese. Sustenta, por fim, que a paralisação do processo favorece a dissipação patrimonial do executado, configurando perigo de dano e justificando a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diante disso, requer o recebimento do agravo, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa patrimonial por meio do SNIPER, bem como a atribuição de efeito suspensivo para afastar a determinação de sobrestamento do feito e, no mérito, o provimento integral do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, autorizando a utilização do SNIPER e afastando a suspensão da execução prevista no art. 921 do Código de Processo Civil. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. Parte inferior do formulário DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo e efeito suspensivo, interposto pela FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão de ID 259193721, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0709895-95.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de RAFAEL DE OLIVEIRA LOPES, ora agravado. Na r. decisão recorrida (ID 259193721), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER e determinou a suspensão da execução, ante a ausência de indicação de bens passíveis de constrição. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo, então, à apreciação do pedido de efeito suspensivo ativo, consistente na realização de busca por bens em nome do agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, em razão da ausência de êxito nas tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis, bem como do pedido de efeito suspensivo para afastar a determinação de sobrestamento do feito. Consoante jurisprudência consolidada neste Tribunal, a utilização do SNIPER não se presta à repetição genérica de diligências já realizadas por meio de ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tampouco pode ser autorizada sem a demonstração concreta de tentativa de ocultação patrimonial, fraude ou movimentações atípicas por parte dos executados. Nesse sentido, conforme destacado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0739392-94.2024.8.07.0000, de minha relatoria: [...] A utilização do SNIPER exige decisão fundamentada de quebra de sigilo, dada a sua função de rastrear vínculos patrimoniais e societários que envolvem informações sigilosas.[...] (TJDFT, Acórdão 1983224, 2a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, DJe 15/04/2025.- grifo nosso.) Vejamos julgado recente desta 2a Turma Cível a corroborar o entendimento: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). DILIGÊNCIA. NECESSIDADE. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 4. O requerimento de nova pesquisa nos sistemas informatizados exige que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando já realizadas outras tentativas de localização de bens do agravado, mediante pesquisas aos sistemas conveniados. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução". _______ Dispositivo relevante citado: n/a. Jurisprudência relevante: n/a. (Acórdão 2076978, 0741229-53.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.grifo nosso.) Nessa esteira, a ausência de elementos objetivos que demonstrem alteração patrimonial atípica, movimentação fraudulenta ou indícios de ocultação de bens torna incabível a determinação de nova busca por meio do SNIPER, sob pena de banalização do uso da ferramenta e de violação indireta a direitos fundamentais, especialmente no que se refere à proteção de dados e à intimidade. Ressalte-se, ainda, que as informações integradas pelo sistema SNIPER podem, em grande medida, ser obtidas por outros meios regulares já disponibilizados ao juízo, tais como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, os quais já foram utilizados no curso do processo, sem êxito. Outrossim, no que se refere ao pedido de atribuição de efeito suspensivo para afastar a determinação de suspensão da execução, igualmente não assiste razão à parte agravante. Nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil, a suspensão do processo executivo constitui consequência legal da inexistência de bens penhoráveis indicados ou localizados, após a realização das diligências ordinárias disponíveis ao juízo. Vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; Trata-se de providência que não implica extinção da execução, mas apenas a sua paralisação temporária, preservando-se o direito do credor de retomar o feito caso sobrevenham informações acerca da existência de patrimônio exequível. No caso concreto, foram realizadas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD (IDs 258299464 e 258299465), INFOJUD (ID 258299468) e RENAJUD (ID 258299467), todas infrutíferas, inexistindo, até o momento, indicação de bens passíveis de constrição. Registre-se que todas as pesquisas são recentes, datadas de novembro de 2025. Assim, a determinação de suspensão do feito encontra respaldo direto na legislação processual e na jurisprudência consolidada deste Tribunal, não se revelando ilegal, desarrazoada ou desproporcional. Ressalte-se que a suspensão da execução, longe de favorecer a dissipação patrimonial, constitui mecanismo de racionalização da atividade jurisdicional, evitando a prática de atos processuais inúteis, sem prejuízo de eventual reativação do processo caso surjam novos elementos concretos aptos a justificar a retomada das diligências executivas. Por todo o exposto, em consonância com a argumentação desenvolvida, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se dispensável a análise do perigo da demora, uma vez que a presença cumulativa de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para a realização de pesquisa patrimonial por meio do SNIPER, bem como INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, permanecendo a determinação de sobrestamento do feito, e MANTENHO a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator